Tribunal: STJ
Processo: 6065226-25.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129529 - GO(2025/0470541-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE MORAES
AGRAVADO
: MATADOURO INDUSTRIAL DE ITAPURANGA LTDA
AGRAVADO
: FRIGORIFICO ITAPURANGA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - GO010043
EDILAINE OLIVEIRA RODRIGUES AMPARO - GO024319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de exigir contas, em fase de cumprimento de sentença.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d06e80fb-e9f8-44f1-902c-0a5209d23d51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129529 - GO(2025/0470541-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE MORAES
AGRAVADO
: MATADOURO INDUSTRIAL DE ITAPURANGA LTDA
AGRAVADO
: FRIGORIFICO ITAPURANGA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - GO010043
EDILAINE OLIVEIRA RODRIGUES AMPARO - GO024319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de exigir contas, em fase de cumprimento de sentença.
2. Caracteriza-se a ofensa ao
do CPC nas hipóteses em que o
art. 1.022
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por BANCO BRADESCO
contra decisão
S/A,
interlocutória que inadmitiu o seu recurso especial, fundamentado
exclusivamente na alínea "a" do permissivo constitucional.
de exigir contas, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
Ação:
por JOSE ANTONIO DE MORAES, MATADOURO INDUSTRIAL DE ITAPURANGA LTDA
e FRIGORIFICO ITAPURANGA LTDA, em desfavor do agravante, por meio da qual
objetiva a prestação de contas de valores depositados em contas correntes.
Documento eletrônico VDA55821999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 8b349764-bf26-4fad-8541-7f725ab5c76d

determinou a remessa dos autos à Contadoria
Decisão interlocutória:
Judicial para apuração do
devido, bem como afastou as preliminares de
quantum
ilegitimidade ativa e de inexiquibilidade do título judicial.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR.
PREJUDICADO. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para apuração do débito em cumprimento de sentença, rejeitando em
apreciação de embargos de declaração preliminares de ilegitimidade ativa e
inexequibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão
são: (i) se há ilegitimidade ativa de um dos credores para cobrar créditos de
empresas com inscrição no CNPJ baixada ou inapta por omissão de declarações; e
(ii) se o título executivo apresenta ausência de liquidez, demandando liquidação de
sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estando o agravo de instrumento pronto para
receber o julgamento final, deve ser julgado prejudicado o agravo interno manejado
contra decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo, em razão da análise do
próprio mérito do recurso primário. 4. Tem legitimidade ativa para agir em nome da
pessoa jurídica o sócio que tem procuração para representá-la. A representação dos
credores pelo mesmo advogado não configura irregularidade. 5. Se a sentença
relativa à segunda fase da prestação de contas já transitou em julgado, definindo o
valor devido. Eventual excesso de execução será apurado por meros cálculos
aritméticos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido. Agravo interno prejudicado (e-STJ fl. 309).

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 18, 108, 110, 489, § 1o, III,
Recurso especial:
IV, 494, I, e 1.022, I e II, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que:
(i) mesmo após o trânsito em julgado, é possível que se interprete o
texto da sentença, com a finalidade pura e simples de corrigir erros materiais e/ou
erros de cálculo;
(ii) na espécie, o montante de R$ 5.686.739,18 (cinco milhões,
seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos),
apesar de citado no
, não reflete a real intenção do
ao julgar a ação
decisum
TJ/GO
de prestação de contas parcialmente procedente - pois tal valor engloba todo e
qualquer lançamento havido na conta corrente, incluindo estornos, valores
utilizados para quitação de contas de consumo e cheques devolvidos, e não
propriamente os prejuízos sofridos pelos agravados -, tratando-se de inegável erro
material;
Documento eletrônico VDA55821999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 8b349764-bf26-4fad-8541-7f725ab5c76d

(iii) é impositivo que autos sejam remetidos para liquidação de sentença,
a fim de que se apure aquilo que o título executivo determinou que o banco
agravante restitua, isto é, o valor que corresponda ao efetivo prejuízo suportado
pelos agravados;
(iv) embora seja indiscutível que o sócio tem poderes para representar a
pessoa jurídica em juízo, na espécie, isto não ocorre, uma vez que o Sr. José
Antônio não está meramente representando as empresas ora agravadas, mas
executando em nome próprio valores que são a elas devidos; e
(v) o fato de as empresas estarem irregulares perante a Receita Federal
não retira a capacidade processual das empresas.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da violação do
I e II, do CPC
art. 1.022,
1. As razões recursais tecidas acerca das supostas omissões por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o
apesar de instado a
TJ/GO,
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, foi omisso e obscuro quanto
aos argumentos trazidos pelo agravante de que:
(i) há evidente erro material, que pode ser sanável mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, no que toca ao montante a que faz menção, qual
seja, o de R$ 5.686.739,18 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e seis mil,
setecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), uma vez que tal valor acaba
por englobar todo e qualquer lançamento havido na conta corrente, incluindo,
dentre outros, estornos, valores utilizados para quitação de contas de consumo e
cheques devolvidos; e
(ii) no caso concreto, não se está a desconsiderar que o sócio possa
representar em juízo a pessoa jurídica; o que ocorre é que, na espécie, o Sr. José
Antônio está executando em nome próprio valores que são devidos à pessoa
jurídica, pois o fato de a MATADOURO INDUSTRIAL DE ITAPURANGA LTDA e a
FRIGORIFICO ITAPURANGA LTDA estarem irregulares perante a Receita Federal
não retira a capacidade processual das mesmas; além de ser necessária a
intimação destas empresas para promoverem a sua regularização.
Documento eletrônico VDA55821999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 8b349764-bf26-4fad-8541-7f725ab5c76d

2. Da análise do processo, contudo, constata-se que o
ao julgar
TJ/GO,
os embargos de declaração opostos pelo agravante, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
3. Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios,
a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
TJ/GO,
dos pontos anteriormente elencados.
4. Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como
prejudicado o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de: a) anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração opostos pelo agravante; e b) determinar a remessa dos
autos ao
a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo
TJ/GO,
legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos
obscuros.
e/ou
Documento eletrônico VDA55821999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 8b349764-bf26-4fad-8541-7f725ab5c76d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.129.529 / GO
Número Registro: 2025/0470541-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045845820058090051 200500045849 45845820058090051 606522625 60652262520248090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - RJ182998
CAROLINA PEREIRA LOBO - RJ230561
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE MORAES
AGRAVADO
: MATADOURO INDUSTRIAL DE ITAPURANGA LTDA
AGRAVADO
: FRIGORIFICO ITAPURANGA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ BALDUINO DE SOUZA DÉCIO - GO007910
RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - GO010043
EDILAINE OLIVEIRA RODRIGUES AMPARO - GO024319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56864098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: aa2a2e0a-1385-42e6-9646-2a8d1ae5ed95

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA, pela parte:
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: aa2a2e0a-1385-42e6-9646-2a8d1ae5ed95